Tribunal: TJMT
Processo: 0005853-05.2017.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005853-05.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGANTE), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), JULIO CESAR LOMBARDI MELLO - CPF: 112.463.718-47 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (APELADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (APELADO), EDUARDO ALVES DE MOURA - CPF: 199.547.007-49 (APELADO), JORGE IBANEZ DE MENDONCA NETO - CPF: 275.022.778-03 (ADVOGADO), UNIVERSO INTIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA. - CNPJ: 03.200.503/0001-07 (APELADO), JULIO CESAR LOMBARDI MELLO - CPF: 112.463.718-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES DE MOURA - CPF: 199.547.007-49 (EMBARGANTE), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGANTE), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), JORGE IBANEZ DE MENDONCA NETO - CPF: 275.022.778-03 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), UNIVERSO INTIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA. - CNPJ: 03.200.503/0001-07 (EMBARGANTE), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (APELADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), FIROZSHAW KECOBADE BAPUGY RUSTOMGY JUNIOR - CPF: 271.572.368-77 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (APELADO), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Efeitos Infringentes. Ilegitimidade Ativa.
Embargos
Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ações declaratórias ajuizadas por promitentes compradores de imóvel rural visando à nulidade de cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária, sob alegação de simulação e vícios contratuais.

2.
Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores, restabelecendo a sentença de extinção do processo e julgando procedente ação de imissão na posse.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado; e (
ii
) se caberia rediscutir a legitimidade ativa dos compradores e demais matérias alegadas pelos embargantes.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, com base em cláusulas contratuais e registros públicos, para reconhecer a ilegitimidade ativa dos compradores.

5. A reapreciação da legitimidade ativa, em sede de embargos com efeitos infringentes, é admissível diante de erro material evidente.

6. As demais alegações dos embargantes configuram tentativa de rediscutir o mérito, sem demonstração de vícios no julgado, extrapolando os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração quando o acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente e coerente, sem vícios de omissão, contradição ou obscuridade"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, 1.024, §4º, 489, §1º, 17 e 18; CC,
arts
. 167, §2º, 168 e 169; CF, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
º

00058
53
-
05
.201
7
.8.11.00
04

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão anexado no ID
299273885.

O
s
Aclaratórios
apresentados p
elo

Espólio de Geraldo

Martins do Carmo
,
Elisa Augusta Machado Martins

e
Bernardo
Mazzutti

se baseiam nas seguintes alegações:

Omissão quanto ao art. 168, parágrafo único, e art. 169 do Código Civil
.
Alegam que o acórdão ignorou que, tratando-se de nulidade absoluta, qualquer interessado pode requerer sua declaração, inclusive o
J
uiz deve reconhecê-la de ofício.

Omissão quanto ao prequestionamento dos artigos legais mencionados, para viabilizar eventual Recurso Especial.

Aduzem o
fensa ao art. 1.022, I, II e III do CPC
.
Sustentam que o acórdão proferido nos embargos acolhidos do
Banco
Bradesco reapreciou a ilegitimidade ativa já decidida anteriormente, sem apontar qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgamento anterior.

No mais, sustentam o
fensa aos
arts
. 141 e 492 do CPC
.
Alegam que houve julgamento
ultra
ou
extra petita
, com inovação em desfavor da coisa julgada interna sobre a legitimidade

reconhecida.

Contrarrazões no
s

ID
s

304355871
(Eduardo Moura)
e
304524879
(Banco Bradesco S.A.)
.

Nos Aclaratórios apresentados por
Gilberto Romanato e Eliana Moreira da Silva Romanato
,

sustenta
ra
m omissão, contradição, obscuridade e erro material (art. 1.022, CPC), além de negativa de prestação jurisdicional (art. 489, §1º, CPC).

Arguiram
omissão
na análise d
os
arts
. 168 e 169 do Código Civil
. Disseram que n
ão teria
sido
enfrentado o pedido de rescisão contratual com base na inadimplência dos compradores desde 2012, bem como os efeitos d
ecorrentes
sobre a posse do imóvel
.

Arguiram que o aresto é
omisso e contraditório
, pois
deix
ou
de se manifestar sobre a consequência da suposta nulidade da garantia fiduciária reconhecida no julgamento anterior, especialmente quanto à reversão da posse aos vendedores legítimos
.

Alega
ra
m omissão
quanto ao pedido subsidiário de recebimento do valor de saldo devedor
(
R$ 47.500.000,00
) ou
, em pedido
alternativ
o,
a taxa de ocupação da fazenda, com aplicação de multa diária
.

Afirma
ra
m que n
ão teria se pronunciado sobre os dispositivos legais indicados, requerendo prequestionamento para fins recursais
.

Alega
ra
m, ainda, necessidade de vista ao Procurador-Geral de Justiça e de enfrentamento de supostos fatos criminais e suspeições de membros
.

Contrarrazões no ID 304551851
(Banco Bradesco S.A)
.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os
E
mbargos de
D
eclaração constituem via estreita, destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

A jurisprudência do STJ é estável no sentido de que não se prestam à rediscussão do mérito
ou
à inovação recursal, admitindo-se efeitos infringentes apenas de modo excepcional, quando o saneamento do vício implicar, inevitavelmente, alteração do resultado.

No caso, o
voto condutor
(ID 299273885)
enfrentou os pontos essenciais,
e
apresent
ou
motivação clara e coerente, em harmonia com o art. 93, IX, da CF e com o art. 489, §1º, do CPC.

O caso t
rata de demanda judicial complexa na qual
os
promitentes compradores de imóvel rural
(F
azenda Eldorado
)

representados pelo
Espólio de Geraldo

Martins do Carmo
,
Elisa
Augusta Machado Martins

e
Bernardo Mazzutti
,
ajuizaram
02 (duas)
Aç
ões
Declaratória
s

d
e Nulidade
de cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária, com base em alegações de simulação e outras irregularidades contratuais.

O objeto da controvérsia é a validade das garantias fiduciárias
celebr
adas entre os vendedores (
“
Romanato
”
) e o
Banco Bradesco

S.A
.
, bem como a legitimidade ativa dos promitentes compradores
(“Martins”)
para pleitear a nulidade dessas garantias.

Após julgamento anterior que reconheceu a nulidade das cédulas bancárias, sobreveio nov
o acórdão
nos
E
mbargos de
D
eclaração opostos pelo Banco Bradesco
S.A.
,
no qual o Colegiado
acolheu
, à unanimidade,
os
Aclaratórios
com efeitos infringentes,
re
formando substancialmente o julgamento anterior,
com o restabelecimento da sentença que
extingui
u
as ações declaratórias por ilegitimidade ativa dos autores
(compradores “Martins”)
.

Em termos mais claros, o aresto

objeto da
embarga
lidade

fundamentou
-se
na
falt
a de legitimidade ativa dos promitentes compradores (
“Martins”)
, que não registraram o compromisso de compra e venda e tinham c
onhecimento
da existência da alienação fiduciária nos imóveis.

A Turma Julgadora entendeu que, à luz do art. 167, §2º, do Código Civil, e dos art
igos
17 e 18 do CPC, os promitentes compradores não podem questionar contratos bancários dos quais não participaram.

Na
decisão valorizou
-se
a segurança jurídica dos registros públicos e reafirmou
-se
a eficácia dos contratos fiduciários celebrados anteriormente à promessa de venda “de gaveta”.

Por corolário,

o
s embargos opostos pelos promitentes compradores foram julgados prejudicados, e os dos vendedores, rejeitados.

Inconformados
e
, renitentes, os compradores
Espólio de Geraldo

Martins do Carmo
,
Elisa Augusta Machado Martins

e
Bernardo Mazzutti
e os vendedores
Gilberto Romanato
e
Eliana Moreira da Silva Romanato
apresentaram
novos
Aclaratórios
, os quais passo a analisar por tópicos:

-
Alegada “premissa equivocada” sobre a legitimidade ativa dos “Martins”
.

Ambos o
s
E
mbargantes invocam o REsp 1.533.877/MT para sustentar que a legitimidade ativa dos promitentes compradores teria sido firmada pela teoria da asserção
;
portanto, não haveria “premissa equivocada”.

Ocorre que
a decisão do STJ
,
transcrita na peça
,
mostra que a teoria da asserção delimita a análise de condições da ação

"no estado da afirmação" ou "no estado da alegação"

(
in
statu

assertionis
)
, e não substitui o exame
de
mérito
,
fático-probatório levado a efeito pelo órgão julgador nas ações conexas.

O acórdão embargado não negou, em abstrato, a possibilidade de legitimação pela asserção; o que fez foi sopesar a evolução jurisprudencial
em cotejo com
a realidade
f
á
t
ica
,
o que resultou
no
revigora
mento d
a
sentença, em juízo de efeitos infringentes.

Em outros termos, o
acórdão embargado corrigiu a premissa fática com base em cláusulas contratuais expressas e registros imobiliários, o que é plenamente admissível em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, quando há erro material evidente.

Ao contrário do alegado, n
ão houve inovação argumentativa, tampouco decisão surpresa. O tema da legitimidade ativa dos compradores e sua má-fé foi amplamente debatido, inclusive nos embargos anteriores do
Banco
Bradesco
S.A.
e de Eduardo Moura.

Logo, o acórdão embargado não se afastou dos limites da lide
ou
promoveu julgamento
fora do pedido (
extra petita
)
, mas apenas corrigiu a análise com base em elementos constantes nos autos, preservando a coerência sistêmica da decisão.

I –
O
missão quanto aos
arts
. 168 e 169 do Código Civil
.

A alegação de que o julgado se omitiu sobre a natureza da nulidade absoluta, e que qualquer interessado poderia requerê-la, não prospera.

O
voto condutor
analisou
,
de forma expressa
,
a inexistência de legitimidade ativa dos promitentes compradores, com base nos
arts
. 17 e 18 do CPC e art. 167, §2º do CC.

A análise da legitimidade, inclusive para alegar nulidade absoluta, foi feita de forma substancial, ainda que sem menção literal aos artigos 168 e 169.

Conforme o julgado: “
Promitente comprador sem registro e ciente da garantia fiduciária não tem legitimidade para anular cédulas de crédito bancário firmadas entre terceiros
” (fl. 4 do acórdão).

O acórdão embargado deixa claro que mesmo na hipótese de nulidade absoluta, a legitimidade ativa depende da boa-fé do terceiro, nos termos do art. 167, §2º, do Código Civil
,
dispositivo de mesma natureza jurídica e com prevalência interpretativa nos casos de simulação.

Logo, não há omissão, pois o tema foi abordado de forma suficiente, conforme admite a jurisprudência do STJ.

A exigência de prequestionamento formal também est
á
superada, pois o STJ admite prequestionamento implícito.

–
O
missão quanto à rescisão contratual e efeitos sobre a posse
.

O p
edido
de reconhecimento da rescisão contratual por inadimplemento não é novo e foi devidamente enfrentado no acórdão embargado, que reconheceu a inexistência de boa-fé dos compradores e a validade das cédulas bancárias, afastando os efeitos pretendidos pelos embargantes
“Martins”
.

A alegação de que
n
o acórdão reconheceu
-se
a nulidade da garantia fiduciária não corresponde à realidade
fática.

Por isso mesmo, o
s embargos do
B
anco
Bradesco S.A.
foram acolhidos para reafirmar a validade da alienação fiduciária e a regularidade da imissão na posse.

Assim, não há omissão, mas mera discordância com a conclusão adotada.

–
O
missão sobre pedido de valores e taxa de ocupação
.

O pedido
dos vendedores
de pagamento de valores ou de taxa de ocupação, com aplicação de multa diária, não é pertinente no contexto do acórdão que tratou apenas de questões formais e de legitimidade.

A sentença restabelecida extinguiu o feito sem julgamento do mérito quanto a esses pedidos.

Portanto, n
ão há como o acórdão tratar de efeitos patrimoniais de mérito que não foram sequer apreciados na instância de origem.

Logo, não se trata de omissão, mas de inadequação processual do pedido.

–
C
ontradição sobre a ilegitimidade ativa
.

Os
E
mbargantes sustentam que a ilegitimidade havia sido superada por julgamento anterior e que o novo acórdão reavali
ou
sem fundamento.

Tal alegação não procede.

A matéria da ilegitimidade ativa é de ordem pública,
que
pode ser analisada em qualquer grau de jurisdição,
até mesmo de
ofício.

Ao
acolher os
A
claratórios
manejados pelo B
anco,
o
acórdão embargado
corrigiu
omissão sobre esse ponto essencial
e a
supr
essão foi feita

com base em argumentos jurídicos consistentes.

Portanto, não há contradição, mas exercício legítimo de revisão judicial em sede de embargos com efeitos infringentes, conforme permitido pelo art. 1.024, §4º do CPC.

-
O
missões sobre matérias penais, vista ao PGJ e alegadas suspeições
.

Os embargantes pretendem transpor aos embargos de declaração a discussão sobre eventuais ilícitos penais (“corrupção passiva”, “lavagem de dinheiro”, “venda de sentenças”) e afastamentos cautelares decretados em 02/08/2024, sustentando a necessidade de vista obrigatória ao Procurador-Geral de Justiça.

A despeito das insurgências,
repito, os e
mbargos de declaração não se prestam à abertura de incidente probatório sobre fato superveniente externo e alheio ao objeto específico do julgado
.

A

oitiva d
o MP é
questão
concreta (
arts
. 176 e 178, CPC) e não se presume por invocação genérica
,
ou
por desejo unilateral da parte.

Ademais,
o acórdão embargado não se manteve silente sobre o núcleo decisório civil
,
em torno da
posse, legitimidade, validade/invalidade dos atos
,
ou seja,

que era o objeto dos recursos.

-
N
egativa de prestação jurisdicional (art. 489, §1º, CPC) e CF/88
.

A arguição,
igualmente
, n
ão procede.
No
acórdão embargado
foram
enfrent
ad
o
s
os temas nucleares submetidos a julgamento, com fundamentação suficiente, observando
o
princíoio
d
a motivação (CF, art. 93, IX).

Na espécie, a
pretensão é
a d
e revisitar premissas fático-probatórias sob rótulo de omissão/contradição, o que ultrapassa os estreitos limites do art. 1.022
.

Asseguro que
a interposição de embargos sucessivos,
fundados
em teses recursais rejeitadas de forma reiterada, demonstra tentativa deliberada de retardar o desfecho processual, contrariando os princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Embora não se imponha, neste momento, a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, é necessário advertir as partes a sua imposição a persistir
o
uso reiterado de expedientes processuais com finalidade manifestamente procrastinatória.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeitos
a
ambos os Embargos Declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025